Tribunal: TJSP
Processo: 1010370-27.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
res não apresentadas, apesar de instada para tal, conforme laudo pericial. Preclusão da prova. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010370-27.2019.8.26.0011; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

10/03/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. EXCLUSÃO C/C RESTITUIÇÃO. Sentença de procedência. Manutenção. Questionamento da autora a respeito dos reajustes de 2015; 2016; 2017; 2018 e 2019 do plano de saúde coletivo. Admissibilidade do reajuste por sinistralidade em tese. Necessidade apenas de comprovação pela operadora, o que não ocorreu. Mero apontamento de índices, sem dados

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. EXCLUSÃO C/C RESTITUIÇÃO. Sentença de procedência. Manutenção. Questionamento da autora a respeito dos reajustes de 2015; 2016; 2017; 2018 e 2019 do plano de saúde coletivo. Admissibilidade do reajuste por sinistralidade em tese. Necessidade apenas de comprovação pela operadora, o que não ocorreu. Mero apontamento de índices, sem dados comprobatórios. Necessidade de informações suplementares não apresentadas, apesar de instada para tal, conforme laudo pericial. Preclusão da prova. Recurso desprovido.